Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
2. Os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável somente à reincidência. Precedentes do STF e do TJDFT.
3. Revelam-se adequados o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a reprimenda é inferior a 4 anos, o crime não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, o apelante é primário e apenas uma circunstância judicial lhe é desfavorável.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.